Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708250-25.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: BENITA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA DECISÃO ID 43048080. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Proceda-se a retirada de pauta da sessão designada para o dia 31/01/2023. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.